Tribunal: TCU
Processo: 006.179/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3946/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.179/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos dos Santos (XXX.439.824-XX); Beatris Maria Vidales Braz (XXX.870.680-XX); Leonardo Vieira da Rosa (XXX.129.350-XX); Marcia Kersting Battaglim (XXX.487.630-XX); Marcos Vinicius Silva Santos (XXX.101.765-XX); Mauro Marangon (XXX.426.216-XX); Natalia Pereira Machado (XXX.934.121-XX); Raquel Ramos Pinto do Nascimento (XXX.530.150-XX); Rodrigo Alves Riemma (XXX.893.561-XX); Virginia Lucia da Silva (XXX.257.606-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.